Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO DOS RÉUS. PROVA TESTEMUNHAL. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPROCIONAL.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica deste eg. TJDFT, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório nos crimes patrimoniais, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. Precedentes.
2. Em que pese o armamento utilizado não tenha sido encontrado, a jurisprudência pacífica do STJ e deste TJDFT entende, há muito, que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa.Precedentes. 2.1. A Súmula n. 22 deste TJDFT dispõe que: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
3. No presente caso, os relatos firmes e coesos das vítimas sobre o uso da arma de fogo são suficientes para reconhecer essa circunstância.
4. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes.
5. A declaração da testemunha policial sobre o delito de desobediência, além de firme e coerente, está corroborada por outros elementos dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
6. Quanto ao montante da exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6.1. Deve-se salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.